Tribunal: STF
Processo: RE 73462
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-15
Data de publicação: 1972-05-15

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA. SUCUMBENTE O AUTOR, FICA SUJEITO AO PAGAMENTO DE
HONORARIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, COM A REDAÇÃO QUE LHE ATRIBUIU A LEI N. 4.632/1965.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 509: RECURSO
PROVIDO.